Tribunal: TJSP
Processo: 1027685-18.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ACOLHIMENTO PARCIAL. Ilegitimidade passiva não configurada. Fraude bancária. Abertura de conta e contratação de empréstimos mediante documento falso. Falsidade já constatada com requerimento administrativo, com devolução simples dos valores descontados. Autor que pretende a atualização dos valores e

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ACOLHIMENTO PARCIAL. Ilegitimidade passiva não configurada. Fraude bancária. Abertura de conta e contratação de empréstimos mediante documento falso. Falsidade já constatada com requerimento administrativo, com devolução simples dos valores descontados. Autor que pretende a atualização dos valores e restituição dobrada. Ausência de má-fé da instituição financeira. Devolução simples das parcelas já restituídas. Desconto efetuado após ciência inequívoca da fraude. Restituição em dobro apenas da 16a parcela. Danos morais não caracterizados. A luta pelo reconhecimento do direito, por via administrativa ou por via judicial, não implica dano moral, mas sim ônus inerente à vida social. Ademais, a mera privação de montante em pecúnia não gera dano moral presumido. Autor que não comprova situação de humilhação ou vexatória ou ofensa a qualquer direito essencial, limitando-se a sustentar que os transtornos para solução lhe acarretaram danos morais. Sentença alterada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.